Tribunal: CARF
Processo: 10680.011337/2007-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.011337/2007-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.691 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS IPEAD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
FPAS. ESTABELECIMENTO DE ENSINO.
Para ser considerado estabelecimento de ensino, é necessária a comprovação
do credenciamento como tal junto às instituições competentes nas esferas
Municipal, Estadual ou Federal.
FUNDAÇÕES DE APOIO. CREDENCIAMENTO.
As fundações de apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão conveniadas a
instituições federais de ensino superior demandam, para os fins da Lei 8.958/94
e sua regulamentação pelo Decreto 5.205/94, prévio credenciamento junto ao
Ministério da Educação-MEC e no Ministério da Ciência e Tecnologia-MCT
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A legislação que disponha sobre isenção deve ser interpretada literalmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (Suplente convocado) Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 02-
26.172, de 25 de março de de 2010, exarado pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Belo Horizonte/MG (fl. 487 a 503), que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD DEBCAD
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.011337/2007-79
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.691 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011337/2007-79

37.091.658-1, relativa às contribuições sociais devidas à Seguridade Social, correspondentes a
parte da empresa, as descontada dos segurados contribuintes individuais e as destinadas a outras
entidades e fundos – Terceiros (Salário-educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE).
A citada NFLD consta de fl. 02 a 149 e o Relatório Fiscal está inserido nos autos
às fl. 158 a 163, tendo sido lançado crédito tributário para o período de 01/1997 a 12/2006, no
valor total de R$ 608.675,78, consolidado em abril de 2007, valor este integrado por principal,
multa e juros.
Do citado Relatório Fiscal, merecem destaque os seguintes excertos:
(...)
1 - Este Relatório Fiscal é parte integrante da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito - NFLD n.° 37.091.658-1, em que estão sendo lançados os créditos das
contribuições destinadas à Seguridade Social relativas à parte patronal e contribuições
relativas a terceiros, incidentes sobre as remunerações .pagas ou creditadas aos
segurados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas Administrativas e Contábeis
de Minas Gerais, vez que esta deixou de recolher as referidas contribuições no prazo e
forma legalmente determinados.
2 - A Fundação é pessoa jurídica fundacional de direito privado, sem fins lucrativos,
possuindo autonomia administrativa e financeira, constituída a partir do Instituto de
Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais-IPEAD, criado em
1948. A aprovação da conversão do Instituto em Fundação se deu em 22/12/2003.
(...)
3 - Pelo exposto verifica-se que a Fundação IPEAD, além de prestar serviços no
desenvolvimento de programas de apoio a iniciativas da Universidade Federal de Minas
Gerais, oferece diversos tipos de serviços na área de pesquisas aplicadas, consultoria e
assessoria a vários seguimentos da sociedade empresarial, especificando ainda em seu
“site” , nominalmente, diversos clientes como Bancos; Companhias de Energia Elétrica
e de fornecimento de água; Hospitais; Fundações; Órgãos Públicqs, Empresa
Jornalística, Sindicatos e Comércio.
(...)
4 - Considerando as atividades exercidas pela Fundação, esta enquadrou-se
erroneamente no Código FPAS 574 - Estabelecimento de Ensino, quando o correto seria
FPAS 515 - Prestação de Serviço na Área de Pesquisa de Mercado e Opinião Pública,
Pesquisa de Desenvolvimento na Área das Ciências Sociais, Consultoria e Assessoria.
Em conseqüência houve recolhimento a menor de Contribuições destinadas a Outras
Entidades e Fundos.
4.1 - Foi solicitado documento emitido pela autoridade competente de autorização e
reconhecimento de Estabelecimento de ensino, que a notificada alegou não possuir.
4.2 - No quadro de Cargos e Funções da notificada não consta cargo de Professor.
5 - Foram detectados, ainda, recolhimentos a menor de Contribuições referentes a
Contribuintes Individuais parte patronal e de segurado.
.
Ciente do lançamento em 03 de maio de 2007, conforme fl. 164, inconformado, o
contribuinte apresentou a impugnação de fl. 167 a 196, cujas alegações foram sintetizadas no
item 2 do despacho da DRJ de fl. 387, o qual retornou os autos à unidade de origem em
diligência. O mesmo despacho justifica a diligência em seu item 3, tudo conforme abaixo
transcrito:
2. A empresa junta elementos, alegando:
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.691 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011337/2007-79

- erro de lançamento, já que afirma se enquadrar no código FPAS 574, por se tratar de
fundação de apoio a Universidade Federal de MG (pessoa jurídica fundacional de
direito privado, sem fins lucrativos), nos termos da Lei nc 8.958/94;
- inexistência de incidência de contribuições sobre o pagamento de bolsas de extensão a
servidores públicos federais, conforme legislação;
- erro material no levantamento denominado FP4, afirmando que não foi anexada à
NFLD a individualização dos pagamentos efetuados e as contribuições que deveriam ter
sido retidas dos respectivos favorecidos, para que o lançamento pudesse ser analisado
por ela, quanto à sua exatidão. Questiona os valores lançados nas competências 04/03
(fls. 188/189) e 08/05 (fls. 190).
3. Considerando as alegações apresentadas na impugnação da NFLD, e a legislação
invocada pela defesa, entendemos que a AFRFB notificante deva se pronunciar quanto
aos diversos questionamentos apresentados. Ressaltamos que a sua condição de
fundação data de 22/12/2003, conforme alegado, devendo também ser caracterizada a
condição jurídica da referida entidade durante todo o restante do período objeto da ação
fiscal. Ademais, faz-se necessária a elaboração do referido discriminativo dos segurados
objeto do levantamento fiscal, para propiciar à empresa o pleno direito ao contraditório.
Nesse sentido, quanto à alegação de erros no lançamento, acaso sejam cabíveis
retificações no mesmo, acarretando alterações nas autuações correlatas, solicitamos que
se procedam às retificações cabíveis, tendo em vista a conexão dos processos.
Em atenção ao procedimento proposto pela DRJ, foram emitidas intimações para
que o contribuinte apresentasse documentos, fl. 447 e 449, os quais foram juntados aos autos a
partir de fl. 450, sendo emitida a Informação Fiscal de fl. 465 a 469, da qual merecem destaque
os seguintes excertos:
2.3 - Durante o desenvolvimento dos Procedimentos de Auditoria e analisando
documentação apresentada pela impugnante, ficou constatado que a Fundação exerce as
seguintes atividades:
- Desenvolvimento de Projetos de pesquisa, ensino e extensão, na forma do art. 1o da
Lei 8.958/94, cujas atividades são desenvolvidas por servidores bolsistas da
Universidade Federal de Minas Gerais, que matem o vínculo funcional com a mesma.
- Atividades na área de Pesquisa de Mercado e Opinião Pública, Consultoria e
Assessoria a vários seguimentos da sociedade empresarial na área de gestão, que são
amparados pelo quadro fixo de pessoal admitido, de acordo com a Consolidação das
Leis Trabalhistas, filiados ao Regime Geral de Previdência Social, cujas remunerações
foram todas declaradas em GFIP e por trabalhadores Autônomos. Os resultados
financeiros destas atividades, para os quais são emitidas Faturas sob Inscrição
Municipal 318.588/001 -5 (cópias anexas por amostragem), constituem Receita Própria
da Fundação. Estas atividades e os segurados envolvidos estão, totalmente,
desvinculados dos Projetos de Pesquisa da UFMG.
3- O Certificados de Prévio Registro e Credenciamento, como Fundação de Apoio, no
Ministério da Educação e do Desporto e no Ministério da Ciência e Tecnologia, foram
apresentados na fase de impugnação, para atender ao Termo de Início de Ação Fiscal de
25/06/2008, no qual foram solicitados todos os Certificados de Credenciamento como
Fundação ou quaisquer outros documentos de valor equivalente emitidos pelas
autoridades competentes. Mas a autuada apresentou somente os Certificados n°.
17/2005 de 14/03/2005 e n° 046A de 13/11/2007 anexos.
4 - O Estatuto de Conversão do IPEAD-MG em Fundação foi registrado no Cartório de
Registro Civil de Pessoas Jurídicas - Oficial Dr. Nadi Neri sob n°. 24 no registro 82.566
em 22/12/2003(fls. 197 a 206).
5 - Foi solicitado, através de Termo de Intimação para Apresentação de Documento,
datado de 26/04/2007, documento de reconhecimento da Fundação como Instituição de
Ensino (fls. 148), que não foi apresentado.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.691 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011337/2007-79

6 - Conforme informação da própria empresa, no momento respresentada pelo Sr. Luiz
Armando Sodré Júnior, os Certificados de Conclusão dos Cursos realizados dentro dos
Projetos relacionados com a UFMG não são emitidos pela Fundação.
7 - Mediante ao exposto nos itens anteriores, o enquadramento da empresa no código de
FPAS e Terceiros fica assim determinado:
- No período de 01/1997 a 02/2005: FPAS 515 E CÓD.TERCEIROS 0099 -Serviços
de Pesquisa de Mercado e Opinião Pública, Assessoria e Consultoria, para todos os
segurados empregados e contribuintes individuais, inclusive para os servidores da
UFMG, visto a flagrante situação de irregularidade da Fundação Instituto de Pesquisas
Econ. Adm. e Contábeis -IPEAD, que não preenchia neste período as condições
determinadas nos artigos da Lei 8.958/1994 e da Resolução n°. 02/2003, acima
transcritos, que só foram totalmente preenchidas em 14/03/2005, data da obtenção do
primeiro Certificado de Fundação de apoio emitido pelo Ministério da Educação e do
Desporto e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia.
- No período de 03/2005 a 12/2006: FPAS 515 e CÓD.TERCEIROS 0099-Serviços de
Pesquisa de Mercado e Opinião Pública, Assessoria e Consultoria, para os segurados
empregados e contribuintes individuais envolvidos nas atividades normais da Fundação,
ou seja, aquelas desvinculadas dos Projetos de Pesquisa da FACE/UFMG.
- No período de 03/2005 a 12/2006: FPAS 566 e CÓD.TERCEIROS 0099 -Fundação,
para os servidores da UFMG envolvidos com os projetos de pesquisa, ensino e extensão
e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico de interesse da instituição
federal contratante, conforme determinado pela Lei 8.958/94 e Resolução 02/2003 do
Cons. Universitário da UFMG.
8 - Portanto, a partir de 03/2005 a empresa passa a ter dois FPAS e Códigos de
Terceiros de acordo com a atividade desenvolvida.
9 - Dos Levantamentos:
- Levantamento F1 - Folha de Pagamento 1998: período decadente.
- Levantamento FP1 - Folha de Pagamento: até 03/2002: período decadente
- Levantamento FP1 - Folha de Pagamento: de 04/2002 a 12/2006: o débito refere-se a
contribuições de terceiros, em decorrência do reenquadramento da empresa no FPAS
515 e Código de Terceiros 0099, o que está correto, pois a base de cálculo esta
composta por remuneração de segurados empregados da Fundação totalmente
desvinculados das atividades ligadas aos Projetos de Desenvolvimento e Pesquisas da
FACE/UFMG.
- Levantamento FP2 - Autônomos 1998: de 06/1997 a 02/1998 período decadente.
- Levantamento FP3 - Autônomos 1999: de 11/1999 a 02/2000, período decadente.
10-DOS ACERTOS
Levantamento FP4 e FP7- Retenção Cl - para estes levantamentos foram anexos
demonstrativos individualizados dos prestadores de serviços, já com acertos cabíveis
após impugnação, como segue:
- Atendo solicitação de fls. 190, foi anexo discriminativo dos contribuintes individuais,
constando o nome do segurado, remuneração e a contribuição de segurado devida, já
que não houve débito de contribuição patronal;
- 04/2003: foi recalculado o desconto sobre a remuneração de Antônio Del Maestro
Filho, considerando limite máximo do Sal. Contribuição;
05/2004: foi excluída a remuneração de Philippe Protin de naturalidade francesa,
portanto, não segurado obrigatório do Regime Geral da Previdência Social, conforme
documentação apresentada pela autuada;
- 05/2003 a 04/2004 e 06/2004 a 02/2005: todos os lançamentos estão corretos.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.691 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011337/2007-79

03/2005 a 08/2005 e 12/2006: foram excluídos dos levantamentos os servidores
públicos pertencentes aos quadros da Universidade Federal de Minas Gerais, visto que,
conforme o acima exposto, a empresa foi enquadrada como Fundação de apoio nos
moldes da Lei 8.958/1994 e Resolução 02/2003 do Conselho Universitário da UFMG.
Em decorrência, foram feitos acertos na apropriação de GPS (demonstrativos anexo);
- Tendo em vista a diminuição do valor retido de Contribuinte Individual -
Levantamento FP4 e FP7- Retenção Cl, para o período de 03/2005 a 08/2005 e 12/2006
as Guias de recolhimento existentes foram suficientes para cobrir os créditos apurados,
que foram zerados nestas competências;
- Todas as remunerações foram conferidas com os Salários de Contribuição constantes
das GFIP apresentadas pela impugnante.
11 - CONCLUSÃO
11.1 - Todos os créditos de Terceiros apurados para o Levantamento FP1 -Folha de
Pagamento do período de 04/2002 a 12/2006 foram mantidos, pois o FPAS 515 e o
Código de Terceiros 0099 são os corretos para as atividades próprias da Fundação
IPEAD;
11.2 - Para os FP4 - Retenção Cl, foram mantidos os créditos apurados sobre
remuneração de contribuintes individuais para o período de 04/2003 a 02/2005 e
recalculados valores devidos para o período de 03/2005 a 07/2005, visto a exclusão da
base de cálculo das remunerações referentes aos servidores bolsistas da UFMG, cujos
valores dos créditos devidos foram zerados.
11.3 - Para os FP7 - Retenção Cl - 08/2005 e 12/2006, visto a exclusão, da base de
cálculo, das remunerações referentes aos servidores bolsistas da UFMG, os valores dos
créditos destas competências foram zerados.
11.4 - Portanto restaram somente os créditos apurados para os Levantamentos FP1 de
04/2002 a 12/2006 sem alterações e FP4 de 04/2003 a 02/2005, com devidos acertos.
Em fl. 473/473, o contribuinte apresentou pedido para que fosse aplicada ao
presente ao Súmula Vinculante 08.
Em fl. 482, os autos foram novamente remetidos pela DRJ à unidade de origem
para cientificação do contribuinte das conclusões da diligência supra. Feita tal intimação, sem
manifestação da defesa, os autos retornaram à DRJ para Julgamento.
Debruçada sobre os termos das impugnações, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento exarou o Acórdão ora recorrido, o qual considerou a impugnação
precedente em parte, acolher a preliminar de decadência, ajustando o lançamento aos termos
propostos pela Diligência e, ainda, pela reclassificação do FPAS, do que resultou a redução dos
valores originalmente exigidos para, excluindo-se o que seria devido ao Senac.
Ciente do Acórdão da DRJ em 16 de novembro de 2010, ainda inconformado, o
contribuinte formalizou o recurso voluntário de fl. 544 s 553.
Em fl. 602 a 609, foi inserida nos autos petição que, embora tenha indicado o
número do presente processo, é relativa a demanda que tramita nos autos do processo
36378.004022/2007-92, devendo a unidade responsável pela administração do tributo promover
o desentranhamento de tal petição, inserindo-a no processo correto, o qual deve receber o
andamento que lhe for devido.
É o relatório.
Voto
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.691 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011337/2007-79

Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, a defesa passa a discorrer sobre
sua condição de fundação de apoio, que se dá pelo assessoramento à elaboração e execução de
projetos acadêmicos de ensino e de pesquisa, do que resultou sua convicção pelo enquadramento
no FPAS 574 (estabelecimento de ensino). Apresenta detalhes de seu papel institucional.
Com relação ao enquadramento de servidores públicos pertencentes aos quadros
da UFMG como segurados contribuintes individuais, no período anterior a março de 2005,
assegura que, desde a sua transformação em Fundação, ocorrida em março de 2003, vem atuando
em estrita observância ao que estabelece a Lei 8.958/94, não tendo dado causa ao lapso temporal
entre o requerimento da de certificado junto ao Ministério da Educação e a sua efetiva emissão,
em março de 2008, fl. 453. Inclusive, aponta Parecer do Conselho Universitário da UFMG, fl.
554/555, que diante da demora na certificação pelo Ministério da Educação, entendeu que a falta
de tal requisito não impediria o reconhecimento do seu status de fundação de apoio.
A defesa ainda apresenta ampla e respeitável argumentação, mas o que está acima
sintetizado já é o suficiente para permitir a manifestação deste Relator.
Do FPAS 574 – Estabelecimento de Ensino.
Como se viu no Relatório supra e por tudo que consta dos autos, é inequívoco que
a recorrente é uma Fundação, instituída sob o regime de direito privado, sem fins lucrativos,
constituída a partir do Instituto de Pesquisas Econômicas, cuja finalidade é prestar apoio às
atividades de pesquisa, ensino, extensão, e desenvolvimento institucional da Faculdade de
Ciência Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais e, assim, submetida aos termos da
Lei 8.958,94, que assim dispõe (texto vigente à época dos fatos):
Art. 1o As instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica
poderão contratar, nos termos do inciso XIII do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de junho
de 1993, e por prazo determinado, instituições criadas com a finalidade de dar apoio a
projetos de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e
tecnológico de interesse das instituições federais contratantes.
Art. 2o As instituições a que se refere o art. 1o deverão estar constituídas na forma de
fundações de direito privado, sem fins lucrativos, regidas pelo Código Civil Brasileiro, e
sujeitas, em especial:
(...)
III - ao prévio credenciamento no Ministério da Educação e no Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações, renovável a cada 5 (cinco) anos.
A leitura superficial do preceito acima, ainda que a atuação da entidade seja na
área de projetos de pesquisa, ensino e extensão, não esclarece se as instituições de apoio são ou
não um estabelecimento de ensino.
A Lei n 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, em
seus art. 9o a 12, prevê que compete à União, aos Estados e aos Municípios autorizar, reconhecer
e supervisionar as instituições de ensino em suas respectivas esferas de competência.
Daí a exigência da Autoridade lançadora objeto da intimação e fl. 152, sendo
inequívoco que tal solicitação não foi respondida, sendo constatado, ainda, que não constam
professores no quadro fixo de funcionários do recorrente.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.691 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011337/2007-79

Assim, não há reparos a serem feitos no lançamento ou na decisão recorrida sobre
o incorreto enquadramento realizado pelo recorrente no FPAS 574, já que, de fato, embora atue
em apoio a um estabelecimento de ensino, não está assim formalmente credenciada.
Portanto, deve ser mantido o cálculo de contribuições devidas a outras entidades e
fundos nos exatos termos definidos pela decisão de 1a Instância.
Do Registro de Credenciamento
Como se viu acima, o contribuinte comprovou seu credenciamento junto ao
Ministério da Educação e ao Ministério da Ciência e Tecnologia em março de 2005, em razão do
teor do documento de fl. 453, que assim dispõe:
Por este instrumento, fica a FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA
ADMISTRATIVA E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, CNPJ no.
16.578.361/0001-50, com sede em Belo Horizonte - MG, registrada e credenciada no
Ministério da Educação-MEC e no Ministério da Ciência e Tecnologia-MCT, pelo
período de dois (2) anos, a contar desta data, para os efeitos da Lei n°. 8.958, de 20 de
dezembro de 1994.
O acolhimento da pretensão recursal de retroagir sua condição de Fundação de
Apoio ao ano de 2003, tal como entendeu por bem fazer o Conselho Universitário da UFMG,
Parecer de fl. 554/555, resultaria na exclusão da base de cálculo do tributo lançado dos valores
pagos a título de bolsas, já que a regulamentação da Lei 8.958/94, para o período em discussão,
se deu pelo Decreto no 5.205/04, que estabeleceu em seu art. 7o:
Art. 7o As bolsas concedidas nos termos deste Decreto são isentas do imposto de
renda, conforme o disposto no art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e
não integram a base de cálculo de incidência da contribuição previdenciária prevista
no art. 28, incisos I a III, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
O argumento da defesa, se acolhido, precisaria, ainda, passar por maiores
reflexões, em particular sobre a pertinência de estabelecimento de isenção por Decreto
regulamentar, em aparente afronta ao que prevê o art. 176 da Lei 5.172/661 (CTN), segundo o
qual a isenção é sempre decorrente de lei.
Não obstante, a questão não merece tal aprofundamento, já que o mesmo Código
Tributário Nacional prescreve, em seu art. 1112, que a legislação tributária que disponha sobre
isenção deve ser interpretada literalmente.
Assim, não teria outra alternativa a Autoridade Lançadora e a julgadora que não
fosse o de considerar os efeitos tributários da sua condição de Fundação de Apoio a partir da
certificação objeto do documento de fl. 453, acima reproduzido.
Por todo o exposto, nada a prover no presente tema.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)

1 Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e
requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
2 Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.691 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011337/2007-79

Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 617
DF CARF MF
Original